Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-24.2019.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000682-24.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DEVAIL MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 925.489.541-53 (RECORRENTE), RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), FERNANDA KEYTYANE TOME DOS SANTOS - CPF: 009.339.071-84 (RECORRENTE), KAYKY FERNANDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.036.851-94 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DAVID AGUIAR DAMACENO ABEGG 05179376114 - CNPJ: 26.810.498/0001-41 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000682-24.2019.8.11.0087 - Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte - MT.

RECORRENTES: DEVAIL MARQUES DE OLIVEIRA.

FERNANDA KEYTYANE TOME DOS SANTOS.

KAYKY FERNANDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

DAVID AGUIAR DAMACENO ABEGG.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PACOTE TURISTICO – CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS DO PACOTE TURÍSTICO – CONSUMIDOR QUE EM DATA PRÓXIMA A VIAGEM NÃO OBTEVE INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE SERIA ADOTADO – REACOMODAÇÃO REALIZADA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
–FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a agencia de turismo pelos danos morais e causados ao passageiro em decorrência de falha na informação do procedimento que seria adotado para fruição do pacote turístico adquirido, após o cancelamento dos voos pela companhia aérea, fatos que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável, passíveis de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da empresa aérea recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em virtude da inexistência de remarcação de data de voo, após informação acerca de cancelamento dos voos do pacote aéreo contratado pela empresa aérea AVIANCA, sendo que, a reacomodacao somente ocorreu por força da liminar judicial deferida nos autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da empresa aérea recorrida.

2.
Da prova dos alegados danos morais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita da empresa aérea recorrida.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida,
na medida em que a empresa recorrida não trouxe aos autos
nenhuma prova acerca da efetiva prestação de informações e possível solução após informarem acerca do cancelamento do voo do pacote turístico pela empresa aérea
,
ônus do qual a empresa recorrida não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por tais razões, penso que,
deve ser responsabilizada as recorridas, pelos prejuízos causados ao passageiro, em decorrência da falha nas informações prestadas ao consumidor,
acerca da possibilidade de reacomodação em outros voos, após notícia de cancelamento pela empresa aérea, sendo que, a reacomodação somente ocorreu por força da liminar
.

2.
Da prova dos alegados danos morais
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos,
os recorrentes em data próxima a viagem não obtiveram informação acerca do procedimento que seria adotado para fruição do pacote turístico adquirido, sendo que, a reacomodação foi realizada apenas por força da liminar judicial (id. 96081994) deferida nos autos
, fatos que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável, passíveis de indenização por danos morais.

4.

Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente
, a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021